Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702736-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIS REGINA DA SILVA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIS REGINA DA SILVA SOUSA contra e decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700591-38.2022.8.07.0014, proposta pela ora agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114014179 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que exerce a atividade laboral de confeiteira autônoma e que seus rendimentos líquidos não correspondem ao montante indicado pelo d. Magistrado de primeiro grau, na medida em que, dos valores recebidos pelos serviços prestados, devem ser descontados os insumos necessários à produção dos produtos comercializados. A agravante assevera ser responsável por prover a subsistência de 3 (três) filhos menores, uma vez que o genitor dos infantes contribui apenas eventualmente. Aduz que é beneficiária do auxílio emergencial e da Bolsa Família, de forma que estaria devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, sob o fundamento de que a movimentação financeira indicada nos extratos bancários juntados aos autos demonstra a percepção de renda mensal em patamar bem superior à média nacional. No entanto, a autora exerce a atividade de confeiteira autônoma, de modo que nem todo o montante pago pela prestação de seus serviços é convertido em renda líquida. Com efeito, o ofício desenvolvido pela autora exige a aquisição de insumos para a produção dos produtos que comercializa, além de gerar o incremento no consumo de água e de energia elétrica. Tais despesas por certo, devem ser levadas em consideração para fins de apuração da real condição financeira ostentada pela agravante. Ressalte-se que a conta corrente da agravante, em 20 de janeiro de 2022, apresentava um saldo devedor no montante de R$ 793,41 (setecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), conforme pode ser verificado do extrato acostado aos autos sob o ID 32311976 (p. 43), circunstância que evidencia a possível inexistência de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento da sua subsistência e de seus familiares. Ademais, a agravante é beneficiária de programas de assistência social do Governo Federal, conforme documentos acostados aos autos no ID. 32311976 (p. 22-24) e se encontra representada em juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que, igualmente, corrobora a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700591-38.2022.8.07.0014, até o julgamento definitivo do recurso. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto ainda não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.